Tribunal: CARF
Processo: 10830.004574/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.004574/2006-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.880 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
RENATA CRISTINA CARDOSO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
É devida a multa por atraso na entrega da DIRPF quando a situação concreta
do contribuinte se enquadra nas hipóteses de obrigatoriedade da entrega da
declaração. O não recebimento, a tempo, das informações da fonte pagadora
não exime o contribuinte da obrigação da entrega da DIRPF dentro do prazo
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento por meio da qual foi lançada multa por
atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
DIRPF do exercício de 2005.
O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa
alegando, em síntese, que não recebera a tempo as informações da fonte pagadora Unibanco.
Anexou documentos, inclusive cópias de e-mails trocados com o Unibanco.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP manteve o lançamento em sua
integralidade.
Transcrito do voto do acórdão no 17-24.235 da 8a Turma da DRJ/SPOII (fls. 24 e
segs):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004574/2006-31
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004574/2006-31

“(...)
O artigo 7°, da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do
ano-calendário subseqüente ao da percepção dos rendimentos. O não atendimento a
esta determinação legal, segundo artigo 88, I, da Lei 8.981, de 1995, sujeita o
contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração sobre o
imposto devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, limitada a vinte
por cento do imposto devido (artigo 27 da lei 9.532, de 1997) e tendo como valor
mínimo R$ 165,74.
A Instrução Normativa SRF n° 507, de 11/02/2005, em seu artigo 1°, I,
determina que é obrigada a entrega da declaração de rendimentos a pessoa física que
tenha recebido, no ano-calendário em questão, rendimentos tributáveis na declaração,
cuja soma foi superior a R$ 12.696,00.
Pelo exame dos autos, verifica-se que a contribuinte encontrava-se obrigada a
apresentar a declaração de ajuste anual por ter recebido rendimentos tributáveis
superior àquele limite. Como revelado pelos dispositivos mencionados, a legislação
não prevê exclusões a esta regra. Tendo sido a declaração apresentada com atraso e
sendo a contribuinte obrigada a fazê-lo, a multa deve ser aplicada.
Ainda que a fonte pagadora não tenha entregado ao contribuinte o Comprovante
de Rendimentos Pagos, é devida a multa, uma vez que a legislação determina ser do
beneficiário a obrigatoriedade de declarar à SRF os rendimentos efetivamente
recebidos. O fato de a fonte pagadora ser legalmente obrigada a entregar ao
contribuinte o informe de rendimentos não exime o contribuinte da obrigatoriedade,
com base nos valores efetivamente recebidos, de elaborar a sua declaração de ajuste
anual e apresentá-la tempestivamente à SRF.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 34 e segs. no qual,
em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
O recorrente não nega o atraso na entrega da DIRPF/2005, que ensejou o
lançamento da multa. Passo então à análise da questão posta, qual seja, se a razão apresentada
pelo recorrente para a entrega em atraso da DIRPF, qual seja, a indisponibilidade das
informações pela fonte pagadora, o exime do pagamento da multa por atraso prevista na
legislação.
Conforme já muito bem esclarecido no voto da turma da instância administrativa
ad quo, com excertos acima transcritos, cujos fundamentos endosso e faço meus, a não entrega
tempestiva pela fonte pagadora ao beneficiário dos pagamentos das informações dos rendimentos
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004574/2006-31

auferidos no período, para fins de utilização na declaração de ajuste anual, não exime o
contribuinte de declarar os valores efetivamente recebidos dentro do prazo legal para
apresentação da DIRPF.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso o atraso na entrega da DIRPF, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a
proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria
Desta forma, entendo por não acatar os argumentos do interessado e então manter
crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital